Tribunal: TJSP
Processo: 1012668-96.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. "SHOPPING CENTER". AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING. Sentença de improcedência. Apelo da empresa autora, alegando quebra contratual da ré e responsabilidade pelo insucesso empresarial da autora, devendo ser imputada com multa contratual, em razão das promessas não cumpridas de fluxo de clientes, ações de marketing, exclusividade de

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. "SHOPPING CENTER". AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING. Sentença de improcedência. Apelo da empresa autora, alegando quebra contratual da ré e responsabilidade pelo insucesso empresarial da autora, devendo ser imputada com multa contratual, em razão das promessas não cumpridas de fluxo de clientes, ações de marketing, exclusividade de comercialização no ramo de presentes e investimento em segurança. Improvimento recursal. Contrato de locação em "shopping center". Negócio jurídico complexo. Ampla liberdade de contratação conferida pelo art. 54 da Lei 8.245/91. Prevalência da autonomia da vontade. Adesividade que, por si só, não torna o contrato ilícito. Abusividade não evidenciada. Insucesso devido a fatores internos da locatária, risco do negócio inerente à atividade empresarial e ao capitalismo e que não pode ser atribuído à locadora. Incontroversa a relação negocial, sem prova de inadimplemento contratual da locadora ré. Sentença mantida. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.